Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729649-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELLEN DIANA CONCEICAO COSTA DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELLEN DIANA CONCEIÇÃO COSTA DE SANTANA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A , ora agravado, processo n. 0726592-31.2024.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos termos da decisão de ID 202411407, do processo de origem. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação proposta por HELLEN DIANA CONCEICAO COSTA DE SANTANA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Observo que a parte requerente é domiciliada em São Paulo/SP. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se.” Narra que, na origem, ajuizou ação em desfavor do agravado, porque este teria indevidamente negativado seu nome junto aos órgãos de crédito, o que estaria a lhe causar prejuízo, porquanto negado acesso ao crediário. Diz que, na espécie, aplica-se a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, de modo que facultada a escolha do foro para ajuizar a ação. Aduz que é inaplicável o IRDR 17, pois a ação não estaria sendo proposta contra o consumidor. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, provimento do recurso, para que “seja declarada a competência do foro do réu, qual seja, o foro de Brasília para processar e julgar a presente lide.” É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada, com a remessa dos autos, a ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator